Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-23.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Invasão de dispositivo de informática. Divulgação de cenas de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Provas. Tipicidade. Causa de aumento. Substituição da pena. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de invasão de dispositivo de informática e divulgação de cena de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (art. 154-A, §§ 3o e 4o, do CP (redação anterior à L. 14.155/21) e art. 241-A do ECA.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se para condenação pelo crime do art. 241-A do ECA é necessária perícia; (ii) se há provas suficientes para condenação pelos crimes do art. 154-A, §§ 3o e 4o, do CP (redação anterior à L. 14.155/21) e art. 241-A do ECA; (iii) a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3 - Não é necessária perícia nos arquivos de imagem apresentados se outras provas não deixam dúvidas do crime de divulgação de cena de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, e a defesa não apresentou prova capaz de afastar a autenticidade das fotografias e dos “prints” das conversas.
4 - Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes, corroborado pelas declarações do pai dela, além de fotografias e prints de mensagens, somadas à confissão extrajudicial do réu, são provas suficientes do crime do art. 241-A do ECA.
5 – A conduta do réu em superar barreiras de segurança do aparelho celular da vítima, obtendo acesso indevido à suas mensagens, tipifica o crime do art. 154-A, § 3o, do CP.
6 - Sem provas de que as fotografias íntimas divulgadas foram obtidas por meio da invasão de dispositivo informático, afasta-se a causa de aumento do § 4o do art. 154-A do CP.
7 - Se os crimes, embora cometidos no âmbito doméstico, não são com violência ou grave a ameaça à pessoa - invasão de dispositivo de informática e divulgação de cena de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente -, possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8 – Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pelas vítimas e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV - Dispositivo:
10 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 154-A, § 3o e 4o (red. ant. L. 14.155/21); ECA, art. 241-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 983; STJ, súmula n. 588; TJDFT, acórdão 1416758, 071052689-2019-8.07.0020, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento 20.4.22; TJDFT, acórdão 1404390, 000027681-2018.8.07.0017, Relator Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento 3.3.22; TJDFT, Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7.11.19.